Tribunal: STF
Processo: RE 225084
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
              1.      Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade.
 Diz-
se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida houver
emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive
mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado
nas razões do recurso submetido à sua apreciação.
              2.      Se o acórdão recorrido não faz qualquer
 referência à
norma constitucional tida como violada e não foram opostos
embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do
recurso extraordinário em face das Súmulas 282 e 356 desta
Corte.
              Agravo regimental a que se nega provimento.